Tribunal: TJSP
Processo: 1024600-84.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.